Tribunal: TJBA
Processo: 8059497-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059497-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VILMA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTÔNIO JORGE FALCÃO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CLASSE. RELAÇÃO FUNCIONAL ENTRE SERVIDOR E ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA INARREDÁVEL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 70, II E 130, § 5º, II, DA LEI ESTADUAL N. 10.845/2007. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8059497-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em D
AR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema